Tribunal: STF
Processo: AI 104678
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-16
Data de publicação: 1985-12-16

Ementa:
- Trabalhista.
Zoneamento. Rede Ferroviária Federal S.A.
Não ofende direito adquirido o Plano de Classificação de Cargos de RFFSA ao estabelecer diversificação de salários tendo em vista as regiões geoeconômicas dos ferroviários, não podendo, à base do princípio da isonomia, ser pleiteada equiparação salarial de servidores de uma zona aos de outras. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.